Tribunal: TJMT
Processo: 1017355-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017355-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS - CPF: 047.040.071-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA. VENCIDO O 1o VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – EXAME CRIMINOLÓGICO – DESNECESSIDADE – LEI No 14.843/2024 – IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA – REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE FALTAS GRAVES – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Lei no 14.843/2024, que alterou o art. 112, §1o da Lei de Execuções Penais tornando obrigatória a realização do exame criminológico para a progressão de regime, não retroage para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, CF).

2.

Conforme as Súmulas Vinculante no 26 do STF e no 439 do STJ, o exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão de regime, podendo ser determinado pelo juiz apenas em situações excepcionais, mediante decisão fundamentada.

3.

A mera gravidade abstrata dos delitos praticados e a quantidade de pena a cumprir não são suficientes, por si só, para fundamentar a necessidade do exame criminológico, sendo necessária a demonstração de elementos concretos relacionados ao período de execução da pena e à conduta carcerária do apenado.

4.

Estando preenchidos os requisitos legais para a progressão de regime (objetivo e subjetivo), não havendo registro de faltas graves ou médias durante o cumprimento da pena, e sendo favorável o estudo psicossocial, não há razão para impor ao apenado a realização do exame criminológico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0016860-45.2015.8.11.0042, que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao reeducando
ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS
, sem a realização do exame criminológico.

Consta dos autos que o agravado cumpre pena unificada de 38 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, restando aproximadamente 28 anos e 5 meses para o cumprimento integral da reprimenda. O apenado possui cinco condenações por roubo, uma por corrupção ativa, uma por receptação e uma por falso testemunho.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que: a) a Lei no 14.843/2024 alterou o art. 112, §1o da Lei de Execuções Penais, tornando obrigatória a realização do exame criminológico para a progressão de regime; b) o apenado possui histórico de crimes graves, com cinco condenações por roubo, o que demonstra sua periculosidade; c) a avaliação psicossocial e o atestado de comportamento carcerário são insuficientes para subsidiar a concessão da progressão regimental; d) a realização do exame criminológico é imprescindível para aferir o mérito do apenado para a concessão do benefício. (Id. 289745374).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública argumenta que: a) a Lei no 14.843/2024 não pode retroagir para prejudicar o apenado, conforme o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa; b) o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), por meio da Resolução no 36/2024, estabeleceu que a obrigatoriedade do exame criminológico se aplica apenas aos condenados por fatos posteriores à promulgação da referida lei; c) o exame criminológico não é instrumento hábil para realizar prognóstico de reincidência; d) a exigência do exame em larga escala pode contribuir com o aumento da população carcerária e com a consequente violação massiva de direitos fundamentais. (Id. 289745375).

O juízo de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que não há razões concretas que justifiquem a necessidade da realização do exame criminológico para a concessão do benefício, além de destacar que a Lei no 14.843/2024 não retroage por se tratar de norma mais gravosa. Segue ementa:

“
Agravo em Execução Penal. Concedida a progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto. Irresignação ministerial. Requerida a reforma da decisão a fim de que o apenado seja submetido a exame criminológico. Impossibilidade. Requisito objetivo preenchido. Exame psicossocial favorável. Crime cometido antes da alteração legislativa que tornou o referido exame obrigatório. Ausência de informações de que o apenado cometera falta grave ou qualquer outra intercorrência no decorrer do cumprimento da reprimenda. Pelo desprovimento do recurso.”

(Id. 299853378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à necessidade ou não de realização de exame criminológico para a progressão de regime prisional do agravado.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravado preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime em 27/08/2024, conforme cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU. Quanto ao requisito subjetivo, o estudo psicossocial apresentou caráter favorável, não havendo registro de faltas graves ou médias durante o cumprimento da pena.

O Ministério Público fundamenta seu recurso, principalmente, na alteração legislativa promovida pela Lei no 14.843/2024, que modificou o art. 112, §1o da Lei de Execuções Penais, tornando obrigatória a realização do exame criminológico para a progressão de regime. Além disso, ressalta a gravidade dos crimes cometidos pelo agravado, que possui cinco condenações por roubo.

Contudo, razão não assiste ao agravante.

Para melhor análise, transcrevo a decisão agravada:

“
Trata-se de executivo de pena em nome do(a) penitente ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS, em cumprimento de pena no regime fechado.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o dia 27/08/2024 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime. A defesa do penitente, por sua vez, pugna pela concessão da progressão de regime. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pela realização do exame criminológico.

É o relatório do necessário.

Decido. De início, para fins de regularização da presente execução, procedo a soma e unificação das Guias colacionadas aos autos e, antes o saldo de pena que resta a ser executado, fixo o regime fechado para continuidade da execução penal.

Quanto à questão de fundo, a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, verbis:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 27/08/2024, preenchendo com isso o critério objetivo .

Lado outro, o estudo psicossocial possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.o 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche , ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1o III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5o, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.).

Se não bastasse, a Súmula no 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.

Fixo as seguintes regras:

I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes: 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por: 1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance ( situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO ;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso , desde que devidamente autorizado pelo juiz.

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado( a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo ( revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas;

11. Comparecimento ao CAPS-AD.

II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.

V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem.

VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo.

Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando, determino a imediata soltura do penitente, o que deverá ser realizado pela equipe psicossocial da Unidade Penitenciária, no ato de acolhimento e explicação das condições, em vídeo oficial deste Juízo.”

(Id. 289745375)

A Lei no 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame criminológico para a progressão de regime, não pode retroagir para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), por meio da Resolução no 36/2024, estabeleceu que a obrigatoriedade do exame criminológico se aplica apenas aos condenados por fatos posteriores à promulgação da referida lei.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão de regime, podendo ser determinado pelo juiz apenas em situações excepcionais, mediante decisão fundamentada.

A Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal estabelece que:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."

No mesmo sentido, a Súmula no 439 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."

No caso em análise, não há elementos concretos que justifiquem a realização do exame criminológico. A mera gravidade abstrata dos delitos praticados pelo agravado e a quantidade de pena a cumprir não são suficientes, por si só, para fundamentar a necessidade do exame.

Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, "
desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão".

Além disso, o magistrado ressaltou a dificuldade prática na realização do exame criminológico, uma vez que o Estado "não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições".

Portanto, estando preenchidos os requisitos legais para a progressão de regime (objetivo e subjetivo), não há razão para impor ao agravado a realização do exame criminológico, especialmente considerando que a Lei no 14.843/2024 não se aplica ao caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Com o devido respeito ao entendimento externado pelo eminente Relator, ouso divergir da conclusão esposada, por entender que, no caso em concreto, se faz necessária a realização do exame criminológico.

Adoto o relatório, para evitar tautologia.

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravado
ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS
ostenta 08 (oito) guias de execução penal, cuja pena total é de 38 (trinta e oito) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, pela prática de cinco roubos qualificados, corrupção ativa, receptação e falso testemunho.

De proêmio, cumpre salientar que a progressão de regime no âmbito da execução penal configura-se como mecanismo fundamental à efetivação do princípio da individualização da pena e da ressocialização do apenado. Para a sua concessão, exige-se o atendimento cumulativo de dois requisitos: o objetivo, consistente no cumprimento de determinado lapso temporal da pena, conforme o percentual legalmente previsto; e o subjetivo, relacionado à conduta carcerária satisfatória do reeducando, aferida por meio de relatórios técnicos e demais elementos constantes nos autos de execução. Trata-se de um processo gradual e criterioso, cujo propósito é aferir a evolução do comportamento do sentenciado, possibilitando sua reintegração progressiva à sociedade, em consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.

No caso em apreço, mostra-se incontroverso o preenchimento do requisito objetivo por parte do agravado para fins de progressão de regime. O cerne do inconformismo recursal, portanto,

reside na possibilidade de se condicionar a progressão de regime à realização prévia de exame criminológico, para atestar o cumprimento do requisito subjetivo pelo reeducando.

Com o advento da Lei n.o 10.792/2003, que modificou a redação do artigo 112, da Lei de Execução Penal, o exame criminológico deixou de ser requisito obrigatório para a concessão da progressão de regime. Todavia, tal modificação legislativa não vedou a possibilidade de sua realização,
quando as peculiaridades do caso concreto assim o recomendarem
.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 26, que dispõe:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
”

Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
(Súmula no 439).

Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei n.o 14.843/2024, em 11 de abril de 2024, as discussões relativas à progressão de regime prisional assumiram nova dimensão. A mencionada norma legal introduziu modificações relevantes na Lei de Execução Penal, especialmente no tocante à monitoração eletrônica, às saídas temporárias e, de modo mais significativo,
à exigência do exame criminológico como etapa obrigatória para a análise do requisito subjetivo à progressão de regime
.

Ao reformular o § 1o do artigo 112 da LEP, o legislador restabeleceu o exame técnico como mecanismo indispensável à verificação da conduta carcerária do apenado, exigindo uma avaliação mais rigorosa e individualizada de sua aptidão para o avanço ao regime menos gravoso,
in verbis
:

“§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão”.

Assim, hoje, por conta da modificação ocorrida no § 1o do art. 112 da LEP, introduzida pela Lei no 14.843/2024, o exame criminológico deixou de ser uma possibilidade, passando a ser considerado uma necessidade para efeitos de concessão de progressão de regime (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado - 18a Edição 2025. 18. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2025. E-book. p.122. Disponível em: Minha Biblioteca. Acesso em: 28 mar. 2025).

Não obstante a atual obrigatoriedade da realização do exame criminológico, imposta pela Lei n.o 14.843/2024 — em vigor desde 11 de abril de 2024 —, tal exigência não pode ser retroativamente aplicada às condenações proferidas sob a égide da legislação anterior.

Isso porque sua imposição a fatos pretéritos configuraria evidente
novatio legis in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico penal, por importar em agravamento das condições para a obtenção da progressão de regime. Ao estabelecer um novo critério para aferição do requisito subjetivo, a norma torna mais gravosa a situação do apenado, o que fere frontalmente o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, consagrado no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, bem como, no artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal.

A propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em questão:

“(...)
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2.
A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal.
3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. (...) 2- No caso, segundo o juiz da execução penal, o recorrente já vinha cumprindo pena por fatos anteriores à referida modificação legislativa. Portanto, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo. Com isso, o caso deve ser examinado nos moldes da legislação e jurisprudência prévias à Lei n. 14.843/2024. (...) (AgRg no HC n. 943.774/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

Destarte, verifica-se, portanto, que, para condicionar a progressão de regime à realização prévia de exame criminológico, com o objetivo de atestar o cumprimento do requisito subjetivo por aqueles que possuem condenação anterior à Lei no 14.843/2024, devem ser analisadas as peculiaridades do caso, em decisão devidamente motivada, nos termos das Súmulas no 26 do STF e no 439 do STJ.

Feitas essas considerações indispensáveis, entendo que
as particularidades do caso em análise exigem a realização do exame criminológico
, a fim de permitir
uma avaliação mais precisa do requisito subjetivo
para a progressão de regime.

Com efeito, observa-se que os crimes pelos quais o agravado foi condenado revestem-se de especial gravidade, uma vez que foram praticados mediante o uso de violência e grave ameaça contra as vítimas. Tal circunstância, por si só, já revela a necessidade de uma análise mais minuciosa acerca da personalidade do apenado e de sua efetiva aptidão para reintegrar-se, ainda que gradualmente, ao convívio social.

Ademais, não se pode desconsiderar que delitos cometidos com violência ou grave ameaça produzem repercussões profundas e, muitas vezes, irreversíveis, não apenas sobre as vítimas diretas, mas também no tecido social como um todo, gerando um sentimento legítimo de insegurança e fundado temor quanto à possibilidade de reincidência. Diante desse cenário, torna-se ainda mais imprescindível que a progressão de regime seja precedida de uma análise minuciosa e responsável da personalidade do apenado.

A concessão de benefício tão sensível sem a devida avaliação do perfil psicológico e comportamental do sentenciado configura medida precipitada, com potencial de comprometer a segurança pública. Em casos de elevada gravidade, como o presente, impõe-se redobrada cautela por parte do juízo da execução, a fim de evitar decisões pautadas exclusivamente em critérios formais, desconexas da realidade concreta do apenado.

Nessa linha, mostra-se plenamente acertada a manifestação do
Parquet
ao sustentar que o simples atestado de bom comportamento carcerário não se revela suficiente, por si só, para comprovar o preenchimento do requisito subjetivo à progressão de regime. Tal documento, embora relevante, não substitui uma avaliação técnica aprofundada, apta a aferir, de maneira segura, a real capacidade do reeducando de se reintegrar, ainda que progressivamente, ao convívio social.

A ausência de elementos que atestem, de forma inequívoca, a aptidão do apenado para evoluir ao regime menos gravoso, em especial diante da gravidade dos delitos praticados, evidencia a necessidade da realização do exame criminológico. Este se apresenta como instrumento legítimo e indispensável à adequada individualização da pena e à preservação do interesse público, garantindo que a concessão do benefício esteja lastreada em dados técnicos consistentes, e não apenas em formalidades procedimentais.

Não bastassem as circunstâncias que já indicam a gravidade da situação, constata-se que, após a concessão da progressão de regime, o agravado, supostamente, reiterou na prática de condutas delitivas. Com efeito, consulta realizada no sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe de 1o Grau revela
que o reeducando teria, em tese, cometido os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e outros
,
fato este que motivou sua nova segregação cautelar
. Tais elementos, além de demonstrarem a ausência de efetiva ressocialização, reforçam a inadequação do regime menos gravoso à realidade atual do apenado, evidenciando a necessidade de um juízo rigoroso quanto à verificação do requisito subjetivo.

Dessarte, a gravidade concreta dos delitos imputados ao agravado, somada à ausência de elementos objetivos que atestem, de forma clara e convincente, sua aptidão para a progressão ao regime semiaberto, bem como, à demonstração de sua inadequação a tal regime em razão da reiteração delitiva, configuram fundamentos idôneos e suficientes a justificar a necessidade de realização do exame criminológico. Trata-se de medida compatível com os princípios da individualização da pena e da segurança pública, que visa conferir maior racionalidade e prudência à análise do requisito subjetivo, impedindo que a concessão do benefício ocorra de forma açodada ou desvinculada da realidade comportamental do apenado.

Nesse contexto, cumpre destacar que o exame criminológico não se presta unicamente à eventual negativa da progressão de regime, mas constitui importante instrumento técnico de auxílio à individualização da execução penal, conforme preconiza o art. 8o, da LEP. Portanto, trata-se de uma ferramenta que oferece subsídios relevantes à autoridade judicial, permitindo a formulação de um plano de tratamento penal mais ajustado às particularidades psicológicas, comportamentais e sociais do apenado. Ao favorecer uma compreensão mais profunda sobre a personalidade do sentenciado, o exame também contribui, de maneira eficaz, para a construção de estratégias mais adequadas de reintegração social.

Importa ressaltar, ainda, que a progressão de regime não se configura como um direito absoluto, mas sim como uma faculdade condicionada ao cumprimento cumulativo de requisitos
objetivos
e
subjetivos
, nos termos da legislação penal em vigor. O magistrado, enquanto agente responsável pela condução da execução penal, possui não apenas a competência, mas o dever jurídico de zelar pela correta aplicação da pena, garantindo, de um lado, a proteção da ordem pública, e, de outro, o respeito à finalidade ressocializadora da sanção penal.

Dessa forma, a decisão de submeter o apenado à realização do exame criminológico, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto, não configura qualquer constrangimento ilegal. Ao contrário, revela-se medida legítima, proporcional e indispensável tanto para assegurar um juízo mais preciso quanto ao preenchimento do requisito subjetivo, quanto para possibilitar ao próprio reeducando o acompanhamento mais adequado de sua trajetória no sistema penitenciário, em consonância com os princípios que regem a execução penal.

Com essas considerações, peço vênia, para divergir do voto condutor, apresentado pelo eminente Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, para
dar provimento
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
para cassar a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado
ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS
, determinando que nova decisão seja prolatada após a realização de exame criminológico, a fim de que se possa aferir, com maior segurança, o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025